Tribunal: TJMT
Processo: 1002193-96.2025.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002193-96.2025.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PIO LEITE DE CAMPOS - CPF: 202.672.581-00 (EMBARGADO), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002193-96.2025.8.11.0006

EMBARGANTE:
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

EMBARGADO:

PIO LEITE DE CAMPOS

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. OMISSÃO PARCIALMENTE SANADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado e reconheceu a inexistência de dívida, condenando à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou erro material quanto à análise de documentos que comprovariam a validade da contratação e, ainda, se houve omissão quanto à possibilidade de compensação de valores eventualmente recebidos pelo consumidor em decorrência do contrato anulado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos declaratórios não constituem via adequada ao reexame do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. O acórdão recorrido analisou os documentos apresentados pela embargante, inclusive comprovantes de transferência bancária e telas de sistema, concluindo pela ausência de correlação com os descontos efetivados, de modo que não se vislumbra omissão ou erro material.

5. Verifica-se, contudo, omissão quanto à possibilidade de compensação de valores recebidos pelo consumidor. Embora tenha sido reconhecida a nulidade da contratação, é admissível a compensação de valores, se comprovado o recebimento, a ser aferido na fase de liquidação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

“1. A análise judicial que conclui pela nulidade contratual pode admitir, na fase de liquidação, a compensação de valores recebidos pelo consumidor, desde que comprovados, em observância aos princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002193-96.2025.8.11.0006

EMBARGANTE:
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

EMBARGADO:

PIO LEITE DE CAMPOS

RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
PIO LEITE DE CAMPOS
, para declarar a nulidade do contrato referente ao cartão de crédito consignado e reconhecer a inexistência de dívida, condenando a embargante à restituição dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissão e erro material no acórdão, alegando que os documentos acostados aos autos, notadamente as cédulas de crédito bancário assinadas eletronicamente e os comprovantes de transferência, não teriam sido apreciados pela Turma Julgadora.

Alega que tais documentos comprovam a regularidade da contratação e a efetiva transferência de valores ao consumidor, o que, por conseguinte, tornaria incabível a declaração de inexistência da dívida e, no mínimo, exigiria a compensação dos valores recebidos.

Requer, ainda, o prequestionamento dos arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil.
Contrarrazões apresentadas no id. 312683878, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, ao reexame do mérito da decisão.

No caso concreto, verifica-se que não assiste razão à embargante no que toca à suposta omissão quanto à existência de contratos ou documentos relativos à relação jurídica havida com o embargado.

Conforme consta expressamente do acórdão, a Turma Julgadora examinou os documentos juntados pela parte ré, notadamente as telas de sistema, comprovantes de transferência bancária e áudios, e concluiu, com base em fundamentação detalhada, que tais elementos não guardam correlação com os valores efetivamente descontados e não demonstram a regularidade e validade da contratação.

Assim, não se pode falar em omissão ou erro material, mas em valoração contrária ao interesse da embargante, o que é insuscetível de correção por meio da via estreita dos declaratórios.

Contudo, merece acolhimento parcial o recurso, sem efeitos infringentes, quanto à ausência de manifestação expressa acerca da possibilidade de compensação de valores eventualmente recebidos pelo consumidor, caso comprovado.

Embora o v. acórdão tenha reconhecido a inexistência do vínculo jurídico, declarou também a nulidade do contrato em razão da ausência de dever de informação e da insuficiência probatória da parte ré, mas não se pronunciou de forma expressa sobre a possibilidade de compensação na fase de liquidação de sentença, o que se revela omissão a ser sanada.

Assim, nos casos em que há a declaração de nulidade da contratação e simultânea transferência de valores ao consumidor, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a compensação, desde que comprovada em sede de liquidação, inclusive para evitar o enriquecimento sem causa da parte autora.

Assim, deve ser acolhido parcialmente o recurso, para suprir tal omissão, esclarecendo-se que, uma vez demonstrado o efetivo recebimento de valores pelo autor a título da contratação declarada nula, poderá haver compensação na fase de liquidação, observados os princípios da boa-fé e da vedacão ao enriquecimento sem causa.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para suprir a omissão apontada nos termos acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025